Tribunal: TJES
Processo: 5009537-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009537-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: RONALDO MACIEL CHAGAS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO.

CONCURSO
PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA.
TEMPO EXTRAPOLADO.
INAPTIDÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO CORRETA.
VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO
PROVIDO.

1.

A
s condições da ação são aferidas conforme teoria da asserção,
“
segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória
”
(STJ, AgRg no AREsp nº 775.463/RJ DJe de 22/06/2017), de modo que, verificadas imputações ao ente estadual, não há como acolher a tese de sua ilegitimidade passiva.

2. Por sua vez, ainda que o ato administrativo goze de presunção relativa de veracidade e legalidade, cabe àquele que o impugna fazer prova dos elementos aptos a desconstitui-lo, o que não se vislumbra na oportunidade.

3. A
justificativa de eliminação do candidato vai ao encontro das determinações do edital,
uma vez que o recorr
ido não logrou êxito em percorrer 2.400 (dois mil e quatrocentos metros) em 12 (doze) segundos, tendo ele ultrapassado o tempo em 36 (trinta e seis) segundos.

4.
Como se sabe,
em virtude
do Princípio da Vinculação ao Edital
e
do Princípio da Legalidade, o edital
de concurso público
configura-se como verdadeira lei do certame que regulamenta, de modo que suas regras vinculam a Administração Pública e os candidatos. Dest
a forma
, a inobservância de determinação editalícia por parte de candidato acarreta sua eliminação.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5
0
09537-33.2023.
8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
RONALDO MACIEL CHAGAS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão que

deferiu a antecipação de tutela na ação de origem.

Em suas razões,
o

a
gravante sustenta,
inicialmente,
sua ilegitimidade passiva, eis que o IASES possui personalidade jurídica própria.
D
efende,
ainda,
a legalidade do teste de aptidão aplicado, argumentando acerca da necessária vinculação ao edital e legitimidade dos atos administrativos, bem como, defendendo a aplicação do princípio da isonomia
e da separação dos poderes.

A
duz que o ingresso do referido candidato sem a devida aprovação em uma das etapas
do concurso
comprometeria a lisura do certame,
de modo que deve ser recebido o presente agravo no efeito suspensivo.

No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo (ID 5888076).

Embora regularmente intimad
o
,
o agravado
não apresent
ou
contrarrazões.

P
ois bem.

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

O
agrava
do
participou do concurso público promovido pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, regido pelo edital n. 001/2022, para o preenchimento do cargo de agente socioeducativo, tendo participado
d
a fase de Teste de Avaliação Física, porém, reprovado na prova de corrida, o que questiona n
a ação de origem
, apontando
diversas irregularidades na realização da prova física.

Importante consignar, inicialmente, que as condições da ação são aferidas conforme teoria da asserção,
“
segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória
”
(STJ, AgRg no AREsp nº 775.463/RJ DJe de 22/06/2017), de modo que, verificadas imputações ao ente estadual, não há como acolher a tese de sua ilegitimidade passiva.

Por sua vez, ainda que o ato administrativo goze de presunção relativa de veracidade e legalidade, cabe àquele que o impugna fazer prova dos elementos aptos a desconstitui-lo, o que não se vislumbra na oportunidade.

No caso concreto, ao ser questionada administrativamente, a banca esclareceu que, a despeito da
s
condiç
ões adversas que teriam sido suscitadas pelo recorrido
na hora da prova de corrida,
o recurso administrativo não poderia prosperar
, consignando:

“
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:

Em análise do registro da execução dos testes do candidato, verifica-se que o mesmo não percorreu a distância mínima, no tempo requerido.

[...
]

Desta forma, o candidato não percorreu a distância mínima, no circuito previamente demarcado, no tempo de 12 minutos, conforme estipulado no edital de abertura, em seu item 14.39.3.

Por fim, certificamos que a pista onde foi realizado o teste contém todas as especificações necessárias conforme indicado no Edital de Abertura, ademais, indicamos a pista foi certificada por profissional devidamente habilitado para referida verificação. A título de informação, é importante ressaltar que o local onde os testes foram realizados é frequentemente utilizado para a realização de Concursos Públicos, apresentando uma excelente infraestrutura”.

A
ssim, o que se vê, é que a
justificativa de eliminação do candidato vai ao encontro das determinações do edital,
uma vez que o recorr
ido não logrou êxito em percorrer 2.400 (dois mil e quatrocentos metros) em 12 (doze) segundos, tendo ele ultrapassado o tempo em 36 (trinta e seis) segundos.

Como se sabe,
em virtude
do Princípio da Vinculação ao Edital
e
do Princípio da Legalidade, o edital
de concurso público
configura-se como verdadeira lei do certame que regulamenta, de modo que suas regras vinculam a Administração Pública e os candidatos. Dest
a forma
, a inobservância de determinação editalícia por parte de candidato acarreta sua eliminação.

A título elucidativo, transcrevo os seguintes julgados a respeito da matéria:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CRITÉRIOS E PARÂMETROS PREVIAMENTE ESTIPULADOS NO EDITAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O edital é a Lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório
. Precedentes. 2. Não prospera o argumento de indução a erro do candidato se os critérios e parâmetros para comprovação de idoneidade e conduta ilibada (investigação social) foram clara e previamente estipulados.
3.
A eliminação do candidato, executada em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não caracteriza ilegalidade nem abuso de poder
. 4. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-RMS 63.700; Proc. 2020/0139559-0; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 04/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA E PUBLICAÇÃO DO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1
.
Inicialmente, mister destacar que não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital,
sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição. 2. Ademais, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado Lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital.
(MS 14.686/DF, Rel. Ministro Jorge MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017). (...)
(TJES; AC 0016967-88.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/09/2021; DJES 03/11/2021)

A
ssim, não verifico, ao contrário do que sustentado na r. decisão recorrida, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que o recurso ora interposto merece ser provido.

Por todo o exposto, conheço e
dou
provimento
ao recurso,
para reformar a r. decisão objurgada, via de consequência, indeferir o pedido de tutela provisória de urgência concedido na origem
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pela douto relator.